Tribunal: STF
Processo: HC 235742
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, do Superior Tribunal de Justiça, no HC 872.773/MG. 



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado à pena de 2 anos de reclusão, em regime aberto, pela prática do crime de porte ilegal de arma de fogo (art. 14 da Lei 10.826/2003). 



    O Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais negou provimento ao apelo defensivo. 



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, indeferido liminarmente pelo Ministro relator, nos termos seguintes:



    De início, eis a fundamentação apresentada na origem: 



    Sentença: 



    "[...] 



    Recentemente, seguindo entendimento do Supremo Tribunal Federal, o Superior Tribunal de Justiça passou a admitir a insignificância do porte de diminuta quantidade de munição, quando desacompanhada de arma de fogo. 



    Contudo, o próprio Superior Tribunal de Justiça tem enfatizado que não se pode alargar demais a orientação acima referida, sob pena de se deixar desprotegido o bem jurídico tutelado. Assim, a meu ver, o porte de seis munições de calibre .32 não se amoldaria ao referido entendimento. 



    [...] 



    Desse modo, aquele que leva consigo munições ainda que de uso permitido, sem autorização para tanto, pratica ato tipificado no art. 14 do Estatuto do Desarmamento, pouco importando se tinha a intenção de utilizá-las naquele momento ou não, pois, o simples fato de praticar um dos núcleos da norma penal incriminadora, já é o bastante para configurar a prática delitiva. 



    Repita-se, não é exigível nenhum resultado naturalístico para que a conduta praticada nessa hipótese seja revestida de tipicidade. 



    Ademais, apesar de não ter sido apreendida nenhuma arma de fogo na posse do denunciado, pela análise das CAC e CAM acostadas aos autos, verifica-se que ele tem acesso fácil a armamento, vez que respondeu por ato infracional análogo ao crime ora em apuração e responde por um processo de posse de arma de fogo. 



    Assim, não há que se falar em atipicidade material da conduta, tal como pretende a defesa do acusado. [...]" (fls. 29/31) 



    Acórdão: 



    "[...] 



    Lado outro, vale destacar que, ainda que entendesse ser possível o reconhecimento do princípio da insignificância, este não poderia ser aplicado no caso ora em análise, eis que ausentes os requisitos necessários à sua concessão. 



    Conforme se extrai da decisão do Supremo Tribunal Federal no HC n° 84.412/SP, de relatoria do Ministro Celso de Mello, a aplicação do princípio da insignificância submete-se à análise de quatro requisitos: a) a mínima ofensividade da conduta do agente; b) a nenhuma periculosidade social da ação; c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento; e d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada. 



    Com efeito, in casu, não vislumbro a presença dos requisitos a autorizar a aplicação do princípio da insignificância, tendo em vista que o acusado portava seis munições, quantidade que não se mostra irrisória, a ponto de merecer a aplicação do referido princípio. 



    Dessa forma, não há que se falar em aplicação do princípio da insignificância, conforme pretendido pelo apelante. 



    Por fim, no que tange à pena aplicada, verifico que nenhuma alteração deve ser procedida, eis que a sanção foi fixada no menor patamar para a espécie, isto é, em 02 (dois) anos de reclusão, em regime aberto, substituída por prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária no valor de um salário mínimo, além do pagamento de 10 (dez) dias-multa, no mínimo legal. [...]" (fl. 20) 



    Os trechos acima demonstram que o paciente, além da conduta em apuração, foi encontrado mais duas vezes com arma de fogo/munição, uma delas durante a menoridade (ato infracional) e a outra ainda pendente de julgamento, conforme afirmou o Magistrado de primeiro grau. Nessas circunstâncias, o ato infracional análogo a delito da mesma espécie pode afastar a incidência do princípio da insignificância, da mesma forma que obsta a aplicação do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/06 nos delitos de tráfico de drogas. 



    [...]



    Ante o exposto, indefiro liminarmente o habeas corpus, com fundamento no art. 210 do RISTJ. 



    Nesta ação, alega a defesa, em suma: no presente caso a atipicidade da conduta imputada ao Paciente, tendo em vista que a ínfima quantidade de munições apreendidas, sem qualquer arma de fogo ao acesso do Paciente na hora da pratica delitiva, autoriza a aplicação imediata do princípio da bagatela, o qual afasta a tipicidade jurídica da conduta delitiva. Requer, assim, a concessão da ordem, para absolver o paciente. 



    É o relatório. Decido.



    No presente caso, incide óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 



    De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).



    Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 181.447-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 21/5/2020).



    Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 2156.951-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022) ou em casos excepcionais (HC 212.368-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/4/2022), como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER.



    No particular, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou excepcionalidade.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se. 



    Brasília, 1º de dezembro de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente